Tribunal: TJPA
Processo: 0809031-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809031-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO - MORADIA POPULAR DE PARAUAPEBAS - APPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ATÉ A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da reintegração de posse de área ocupada por 429 famílias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da ordem de reintegração de posse pode ser suspenso até a conclusão do processo administrativo de regularização fundiária promovido pelo Município de Parauapebas junto ao INCRA, visando evitar a remoção forçada de famílias vulneráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a sentença tenha transitado em julgado, reconhece-se o impacto social da execução imediata da reintegração de posse, envolvendo mais de 400 famílias.

4. Considerando a consolidação da ocupação e a necessidade de garantir o direito à moradia digna, justifica-se a suspensão da ordem de reintegração de posse até a regularização fundiária pelo INCRA, com base em jurisprudência que prevê a realocação prévia das famílias de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para suspender a reintegração de posse quanto aos lotes ocupados até a finalização do processo de regularização fundiária junto ao INCRA. Mantida a reintegração quanto aos lotes desocupados.

"Tese de julgamento: 'A execução da ordem de reintegração de posse em áreas ocupadas por famílias vulneráveis deve ser precedida de medidas para garantir sua realocação digna.'"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 926 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828; STJ, REsp nº 1962916.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
, interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de nº 0001325-06.2012.8.14.0040
, negou o pedido de suspensão de reintegração de posse formulado pelo ora agravante.

Em síntese, o agravante alega que se trata de um cumprimento de sentença proposta nos autos da Ação de Reintegração de Posse, distribuída pela Associação
Pro Moradia Popular De Parauapebas – APPP, a qual alega ser a legítima proprietária e possuidora dos Lotes 01 e 02 do Projeto de Assentamento Palmares I, situado na Estrada de Acesso a Ferrovia KM-06 em frente ao Parque de Exposições Agropecuário, localizados na cidade de Parauapebas/PA, os quais teriam sido cedidos à Associação, pelas Sras. Lindalva de Souza e Verônica Pereira de Sousa.

Aduz que, em 17/05/2007, elaborou projeto de execução dos serviços topográficos e divisão de lotes combinado com projeto de drenagem do loteamento; contudo, em 11/03/2012 constatou que uma Comunidade havia se apossado dos lotes, tendo limpado a área para construção e feito diversos “barracos”, e em razão de não terem se retirado amigavelmente do bem, a autora registrou Boletim de Ocorrência.

Em face da suposta turbação da posse, a Associação autora pugnou, em tutela de urgência, pela expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor, e, no mérito, a manutenção da tutela.

Após a devida instrução processual, o juízo de 1º grau proferiu sentença com o seguinte dispositivo (ID 14447833, pág. 54):

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da lide (lotes 01 e 02 do Projeto de Assentamento Palmares – I, situado na estrada de Acesso à Ferrovia, KM - 06, em frente ao Parque de Exposições Agropecuária) em favor da parte autora.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, ante a gratuidade de justiça, que defiro neste ato, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

Expeça-se mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprido após o decurso do prazo estabelecido na Medida Cautelar na ADPF 828 MC/ DF, que suspendeu, pelo prazo de seis meses, a contar da respectiva decisão em 03 de junho de 2021, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia, ocorridas no período anterior a 20 de março de 2020.

Fica o Município de Parauapebas-PA cientificado do teor da sentença.

Ciência ao MP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em razão da não interposição de recurso, a sentença transitou livremente em julgado, tendo início o cumprimento de sentença. Conforme consta em certidão de ID 14447833, o Sr. Oficial de Justiça deixou de efetuar a reintegração de posse em favor da Associação em razão dos ocupantes terem se recusado a sair do imóvel e o não acompanhamento de força policial para cumprir a diligência.

Em seguida, o Município de Parauapebas peticionou nos autos do cumprimento de sentença (ID 14447833) alegando que a área conhecida como bairro Nova Vitória pertence ao INCRA e que em razão da população já ter ali se instalado desde 2012 já formaram um Núcleo Urbano Consolidado, com a construção de ruas, instalação de rede de distribuição de energia elétrica, água potável, construção de imóveis e equipamentos públicos, além do que o Município já estaria implantando rede de captação de águas pluviais e pavimentação; alegando haver sérios prejuízos em caso de cumprimento da reintegração de posse considerando não haver local para a relocação das pessoas.

Em razão da consolidação do bairro, o Município de Parauapebas requereu ao INCRA a doação da área para fins de regularização fundiária em favor das famílias que ali se instalaram, razão pela qual requereu a suspensão imediata dos efeitos da sentença e dos mandados de reintegração de posse, bem como o ingresso do Município como terceiro interessado.

A Associação autora da reintegração de posse peticionou aos autos em ID 14447836, requerendo a não concessão da suspensão sob a alegação de que a sentença já havia transitado em julgado e a inadequação da via eleita, requerendo ainda diligências ao juízo quanto a expedição de ofício a Polícia Militar para acompanhar o Oficial de Justiça no ato de cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Dessa forma, em Decisão de ID. 14444524), o juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do processo alegando que o requerimento junto ao INCRA em nada modificaria o objeto da ação, bem como determinou a imediata reintegração de posse dos 624 lotes que se encontravam desocupados e quanto aos 429 lotes ocupados determinou a Polícia Militar que realizasse o levantamento das ocupações com o estabelecimento de estratégias para a reintegração de posse no prazo de trinta dia, nos seguintes termos:

Considerando que houve a suspensão da ordem de reintegração de posse até a juntada do levantamento a ser realizado pelo município, sendo que já houve a juntada do levantamento, conforme ID 86978303.

De acordo com o levantamento cartográfico, realizado em 18/11/2022, a área objeto da lide possui o total de 1073 lotes, sendo que no momento estão ocupados 429 lotes e 624 lotes estão sem ocupação habitacional, conforme mapa de localização de lotes ocupados e não ocupados no Bairro Novo Viver, área seja conhecida como Nova Vitória, o bairro está cadastrado no Plano Diretor como Bairro Novo Viver.

Assim, considerando que existem 624 lotes estão sem ocupação habitacional, determino a imediata reintegração de posse, expedindo-se o Mandado de Reintegração de Posse, respeitando-se o mapa apresentado pela Prefeitura de Parauapebas, que deve ser parte integrante do mandado.

Quanto aos lotes ocupados com habitação, num total de 429, conforme mapa apresentado pela Prefeitura de Parauapebas, expeça-se Ofício a Polícia Militar para atualizar o levantamento das ocupações, já realizadas, devendo estabelecer a estratégia para a reintegração de posse no prazo de trinta dias. Deve o mapa ser anexado ao Ofício, bem como o estudo já realizado pela Polícia Militar.

Indefiro o pedido de suspensão do processo, o processo existente no INCRA de nada modifica o objeto da presente ação.

Indefiro, para o momento, o pedido de audiência de conciliação sendo que será reavaliado após o levantamento da Polícia Militar.

Considerando que a presente unidade judicial foi incluída como juízo 100% digital, faço a inclusão dos presentes autos no procedimento do Juízo 100% Digital.

Caso as partes manifestem pela concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, fornecendo seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Publique-se. Intime-se.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de Agravo de Instrumento
(ID. 16819395), sustentando a necessidade de reforma da decisão, sob a alegação de que, com o indeferimento da suspensão do processo e com as ordens de reintegração de posse, diversas famílias ficarão sem ter onde morar, situação gravíssima, que o Município está tentando resolver junto ao INCRA, mas que depende de procedimentos administrativos junto à autarquia federal.

Aduz, ainda, que se mostra indispensável e urgente, principalmente, com fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental social à moradia, insculpidos no artigo 1º, III e 6º, da Carta Magna, a suspensão do processo até que o procedimento de regularização fundiária junto ao INCRA seja finalizado, requerendo, por fim, a concessão do efeito suspensivo.

Em Decisão Monocrática de ID. 14496389, a relatora indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 14941867, refutando todos os argumentos do Agravo de Instrumento.

Após declaração de incompetência da D. Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA (ID. 16750220), os autos foram redistribuídos para minha relatoria.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, em caso de manutenção da ordem integral de reintegração de posse, requereu a aplicação das regras de transição da ADPF nº 828 estipuladas pelo E. STF (ID. 19826338).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

No caso em tela, cinge-se a controvérsia quanto a pedido de suspensão de sentença de reintegração de posse formulado em cumprimento de sentença pelo Município de Parauapebas até a análise final pelo INCRA de pedido de doação da área objeto da ação de reintegração de posse, para fins de regularização fundiária pelo ente municipal.

Pois bem. Inicialmente, importa destacar que a sentença (ID. 14447833, pág. 54) já transitou em julgado, não havendo possibilidade de discussão da existência ou não dos elementos para a concessão da reintegração de posse.

Contudo, verifica-se que a área objeto de litígio foi dividida em mais de mil lotes, estando 429 (quatrocentos e vinte e nove) deles ocupados, havendo 624 (seiscentos e vinte e quatro) lotes desocupados. A área em questão vem sendo alvo de ocupação e parcelamento irregular desde 2012, abrigando mais de 400 (quatrocentas) famílias.

Apesar de se reconhecer a conduta ilícita dos ocupantes e a adesão dos que os seguiram, é necessário também considerar a comoção social que o despejo dessas pessoas pode causar com a execução da ordem de reintegração, sem que haja o prévio deslocamento dessas pessoas para outra localidade.

Não cabe aqui a análise social da questão da repartição de terras, urbanas ou rurais, tampouco uma análise sociológica da invasão perpetrada, da licitude ou não da ocupação. A realidade é que, para satisfazer o desejo de restaurar a situação anterior, não podemos ignorar que manter a decisão
a quo
afetaria diretamente muitas famílias envolvidas, além de ter um impacto significativo na economia e na coesão social da região. Isso poderia resultar em uma injustiça maior sob o pretexto de se fazer justiça.

Ressalta-se, ainda, que a possibilidade de despejo forçado poderia acarretar perda de moradia e meios de subsistência, além de desencadear uma série de problemas sociais, como o aumento da vulnerabilidade e da instabilidade das famílias afetadas.

O papel do Poder Judiciário, especialmente em casos que envolvem interesse público, é crucial para garantir um equilíbrio adequado entre os direitos individuais e coletivos. É fundamental que as decisões judiciais considerem não apenas os aspectos legais e jurídicos, mas também os impactos sociais e econômicos sobre a comunidade envolvida.

Em se tratando do direito à moradia, este encontra sua razão de ser na salvaguarda da própria dignidade da pessoa humana, sendo um direito social e fundamental para o cumprimento da função social da propriedade urbana, previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, está demonstrado que o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse em favor do Agravado, sem que haja, prévia realocação das famílias de baixa renda, antes da efetivação da reintegração de posse, acarretaria graves danos à esfera privada de inúmeras pessoas. São famílias que, ao longo desses anos, construíram suas vidas naquela localidade, transformando-a em uma comunidade coesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria possui entendimento pela necessidade de prévia realocação das famílias de baixa renda antes da efetivação da reintegração de posse, sob pena de violação ao direito de moradia, como uma das formas garantidoras da função social da propriedade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - REQUISITOS ATENDIDOS - DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Provado o preenchimento dos requisitos legais, julga-se procedente o pedido para determinar a reintegração do Município-autor na posse de bem público - A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária - Recurso não provido. V .V. - O direito a moradia exerce função essencial dentro do plano de objetivos do Estado brasileiro previstos no art. 3º da Constituição da Republica de 1988, atuando como verdadeiro instrumento de erradicação da pobreza e marginalização, bem como de redução das desigualdades sociais, mediante a construção de uma sociedade mais justa e solidária. (Des. Sandra Fonseca) - O col. STJ em recente decisão considerou que "cabe aos órgãos públicos competentes garantir a observância da área mediante realocação permanente dessas pessoas em uma área adequada e segura" (STJ - REsp: 1962916 SP 2021/0310219-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 17/02/2022). (Des. Sandra Fonseca) - Levando-se em conta que no imóvel pertencente ao poder público reside família de baixa renda, por mais de 10 (dez) anos, sem qualquer oposição do ente público, a reintegração na posse do imóvel deve ser condicionada à obrigação de reassentamento da família em outro imóvel digno, seguro e que mantenha condições semelhantes de habitação, sem exigência de qualquer contrapartida aos moradores. Precedentes. (Des. Sandra Fonseca) - Recurso parcialmente provido. (Des. Sandra Fonseca).

(TJ-MG - AC: 00318819520148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 16/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

Ora, o Agravante comprovou que a comunidade está consolidada, com construção das vias, de casas de alvenaria, rede de energia elétrica e de água potável, bem como de equipamentos públicos, constituindo um bairro dentro do Município de Parauapebas (ID 14447836, págs. 9-16).

Para além disso, demonstrou que possui a formalização de pedido de doação da área denominada bairro Nova Vitória junto ao INCRA para fins de regularização fundiária urbana em favor dessas famílias (ID 14447836), o que denota os esforços do Município para se achar alternativa a situação social posta.

Outrossim, destaca-se que a sentença objeto do cumprimento foi prolatada em
21/09/2021
, enquanto ainda perdurava o período pandêmico da COVID-19, devendo ter sido suspensa a ordem de reintegração, conforme decidiu o E. STF na ADPF nº 828, razão pela qual o Ministério Público requereu
a aplicação das regras de transição da ADPF nº 828 estipuladas pelo E. STF.

Frisa-se que a ADPF nº 828 determinou a

suspensão temporária de desocupações e despejos de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/20221, até outubro de 2022, não havendo, atualmente, qualquer determinação em vigor que impeça o cumprimento dos mandados de desocupação de imóvel urbano em ação de despejo, em razão da Covid-19.

Em verdade, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a decisão cautelar proferida na citada ADPF 828, determinou a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo e desocupações, conforme se verifica da ementa do julgado:

Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. (...). 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.

(STF - ADPF: 828 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)

Dessa forma, verifica-se que o STF determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da ADPF, quando a ordem resultar em remoção coletiva de pessoas vulneráveis. Vejamos:

“O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00)”

No presente caso, embora a reintegração de posse, determinada em 21/09/2021, no auge da pandemia do COVID-19, não tenha sido suspensa no período de vigência da ADPF 282, se trata de mais de quatrocentas famílias vulneráveis, sendo dever do ente municipal, nesse momento, encontrar alternativas a essas famílias, o que tem demonstrado fazer mediante pedido de doação junto ao INCRA, cabendo ao Poder Judiciário nesse momento auxiliar a solução de alternativas e não meramente determinar a reintegração a qualquer custo.

Assim, corroborando com o ilustre representante do Ministério Público, entendo por manter parcialmente a decisão agravada, com o cumprimento da ordem de reintegração dos lotes desocupados, devendo a ordem judicial ser suspensa em relação aos 429 (quatrocentos e vinte e nove) lotes ocupados até a finalização do processo administrativo de doação junto ao INCRA, tendo em vista a necessidade de se garantir a essas famílias a efetivação do direito à moradia digna.

Deve ainda, o juízo de primeiro grau adequar os atos e decisões ao protocolo estabelecido pela Resolução nº 510 do CNJ, para ações dessa natureza, devendo todo ato ser devidamente acompanhado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, que institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, visando minimizar o impacto destas ações.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para tão somente suspender a ordem de reintegração de posse

em relação aos 429 (quatrocentos e vinte e nove) lotes ocupados até a finalização do processo administrativo de doação junto ao INCRA
, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024